Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-91.2020.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-91.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIO AMBROSIO FERREIRA FILHO - CPF: 025.933.058-27 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), Vera Lucia Augusta de Souza (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 974.923.021-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS
–
EMENDA
À PETIÇÃO INICIAL
APÓS
A
CONTESTAÇÃO
– AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CABIMENTO – PARTILHA – REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUB-ROGAÇÃO DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS –
DANOS

MORAIS
POR
INFIDELIDADE CONJUGAL
– NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial
após
o oferecimento da
contestação
e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o casamento submetido ao regime da comunhão parcial de
bens
, os
bens
amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge.

Para que sejam excluídos da partilha os
bens, ao argumento de que
foram adquiridos exclusivamente com valores referentes a
bens
que um dos companheiros possuía antes da união,
bem
como os que lhe sobrevierem na constância do relacionamento, é certo que a sub-rogação deverá estar robustamente comprovada, não bastando meras alegações. Inteligência do artigo 1.659 do CC.

A violação aos deveres conjugais, inclusive a infidelidade conjugal, não constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, nem tampouco à honra da vítima, não gerando o dever de indenização, sendo necessária a prova do ato lesivo à honra, o que não restou comprovados no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000726-91.2020.8.11.009295

APELANTE:

EMILIO AMBROSIO FERREIRA FILHO

APELADA:

VERA LÚCIA AUGUSTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMILIO AMBROSIO FERREIRA FILHO
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e indenização por danos morais ajuizada em face de
VERA LÚCIA AUGUSTA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na petição inicial, para:
DECRETAR
a partilha dos bens imóveis indicados na inicial, bem como dos moveis que guarnecem a residência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Os valores dos imóveis, bem como dos móveis que guarnecem a residências, deverão ser apurados em liquidação, ressalvado composição amigável entre as partes quanto a divisão destes bens.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência reciproca, cada parte arcará com os respectivos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa. Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita”

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o fim de condenar a apelada à indenização por danos morais, em patamar não inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, ante as graves consequências na vida do recorrente em razão do adultério por ela praticado, além de 50% (cinquenta por cento) do valor a título de aluguel, a ser arbitrado em valor mínimo de R$600,00 (seiscentos reais), pelo uso exclusivo do imóvel residencial, desde a separação do casal, e, por fim, para que seja excluído da partilha o valor de R$26.284,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais), nos termos do artigo 1659, VI, do Código Civil, ainda, amortizados, os valores concernentes à condenação por danos morais e aluguel, pelo uso exclusivo do bem. (Id 158863814)

Sem contrarrazões. (Id 158863816)

Parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 159639174).

Determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, foi certificado que não houve acordo entre as partes. (Id 165586727)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
EMILIO AMBROSIO FERREIRA FILHO
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e indenização por danos morais em face de
VERA LÚCIA AUGUSTA DE SOUZA
, objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha dos bens

adquiridos enquanto casal, bem como a condenação da requerida em danos morais, haja vista a infidelidade conjugal por parte da requerida.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: “
decretar
a partilha dos bens imóveis indicados na inicial, bem como dos móveis que guarnecem a residência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a ser apurados em liquidação, ressalvado composição amigável entre as partes quanto a divisão destes bens”

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
como já relatado.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere aos argumentos trazidos pelo apelante em relação
“ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) do valor a título de aluguel, a ser arbitrado em valor mínimo de R$600,00 (seiscentos reais), pelo uso exclusivo do imóvel residencial, desde a separação do casal”
foram boas as palavra
s do Julgador, as quais adoto como razão de decidir, para evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“n
o que tange o pedido de condenação da requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do

valor aluguel, a ser arbitrado por este r. Juízo tendo em vista as condições do imóvel, em valor mínimo de R$600,00 (seiscentos

reais), pelo uso exclusivo do imóvel residencial, desde a separação do casal, verifico que o pleito não merece acolhimento.

Isto porque, em atenção ao princípio da estabilização da demanda, o autor poderá, somente até a citação,

aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de

Processo Civil de 2015.

No caso dos autos, verifico que o pedido não foi formulado na petição inicial, tendo autor formulado tal

pedido somente após a contestação, conforme id. 90814291.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o

oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, concluiu não ser caso de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para viabilizar o julgamento favorável da ação rescisória, "diante da impossibilidade de se interpretar ampliativamente o pedido e a causa de pedir, uma vez que direcionados exclusivamente contra a sentença e não em face do acórdão que a substituiu" (fl. 347, e-STJ). 2.
A

jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento

da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da

causa de pedir, como na hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido
. (STJ - REsp: 1743279 CE 2018/0122940-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. 1.
O autor

poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de

consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)”

Dito isso, é
incontroverso que a convivência entre Emílio e Vera Lúcia
ocorreu
no período de junho/2010 a abril/2020, fato este não impugnado pelas partes. Assim, reconhecida a união estável entre os consortes, impõe-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do CC.

Diante dessa premissa, a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do relacionamento, deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, uma vez presumida a aquisição por esforço comum.

Ressalta-se
, contudo, as exceções legais de incomunicabilidade previstas no artigo
1.659
do
Código Civil
.

Na hipótese, o apelante argumenta que
a sentença não levou em consideração a importância que investiu em reformas na residência do casal referente a rescisão contratual com a Empresa J. Jardim (Abastecedora Aparecida do Norte LTDA) no valor de R$26.284,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais), bem como, a quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) referente a venda de seu veículo Vectra, devendo essa quantia ser abatida do valor a ser partilhado.

Contudo, para que sejam excluídos da partilha os bens que supostamente foram adquiridos exclusivamente com valores referentes a bens que um dos cônjuges ou companheiros possuía antes da união,
bem
como os que lhe sobrevierem, na constância do relacionamento, é certo que a sub-rogação deverá estar robustamente comprovada, não bastando meras alegações.

Aplicando tais considerações ao caso em comento, chega-se à inarredável conclusão de que não há que se falar na exclusão da partilha do valor pretendido, como almeja o apelante, porquanto inexistente a comprovação da sub-rogação, de modo que a confirmação da sentença é medida que se impõe.

De igual modo, é cediço que a violação aos deveres conjugais, inclusive a
infidelidade

conjugal
, não constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, nem tampouco à honra da vítima, não gerando o dever de indenização, sendo necessária a prova do ato lesivo à honra. Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados.

A prática de
infidelidade
por parte de um dos companheiros, embora moralmente reprovável, é circunstância de cunho pessoal, não prevendo a lei qualquer sanção pela sua violação.

O direito à indenização por dano moral só nasce quando a
infidelidade

conjugal
faz com que o outro cônjuge passe por sofrimento excessivo, humilhação ou constrangimentos que vão além do mero desgosto e mágoa comuns e normais ao término de qualquer relacionamento.

In casu
, o fato é que a traição
conjugal
, por si só, por mais que cause desestabilidade emocional, tristeza, desestruturação familiar, não é o suficiente para configurar o dano moral, sendo necessária a prova dos requisitos da responsabilidade civil – artigos
186
e
927
do
Código Civil -
, quais sejam o dano, o nexo de causalidade, bem como a prova do elemento subjetivo, seja dolo, seja culpa. E, analisando os autos, verifica-se que não há qualquer prova que comprove tais requisitos, motivo pelo qual a sentença não merece ser modificada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE RELACIONAMENTO – IMPUTAÇÃO DE TRAIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reconhecer que uma pessoa, ao se afastar de outra, possa ser responsabilizada por reparação civil, até porque, os vínculos pessoais e sentimentais que se estabelecem entre os indivíduos podem ser quebrados e extintos a qualquer tempo por diferentes fatores, sendo inexistente o ato ilícito no rompimento de uma relação amorosa ou ocorrência de relacionamento extraconjugal”
(TJ-MT - AC: 00007973520118110025 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023